Tribunal: TJMT
Processo: 1010508-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010508-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), MARCIO PAULINO CONCEICAO - CPF: 879.123.501-44 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão que deferiu parcialmente liminar em
ação de reintegração de posse e demolitória
, ajuizada pelo Município de Tangará da Serra, determinando a reintegração do ente público na posse de terreno urbano alegadamente ocupado de forma irregular por particular, condicionando a manutenção da liminar à apresentação de plano de destinação da área pela municipalidade.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência de reintegração de posse em favor do Poder Público, em hipótese de alegada detenção precária de bem público por particular.

III.

Razões de decidir:

3.

Demonstrada, em juízo de cognição sumária, a titularidade pública do imóvel e a ocupação sem autorização legal, revela-se presente a probabilidade do direito invocado pela municipalidade.

4.

O perigo de dano encontra-se caracterizado na continuidade da ocupação irregular e na construção desautorizada em área de titularidade pública.

5.

Tratando-se de bem público, incide o entendimento consolidado de que a ocupação por particular configura mera detenção, não exigindo o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC para o deferimento da tutela possessória provisória.

IV.

Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A concessão de tutela provisória de urgência para reintegração de posse de bem público não está condicionada aos requisitos do art. 561 do CPC. 2. Ocupação de imóvel público por particular, desacompanhada de título jurídico, autoriza a concessão de medida liminar para cessar detenção precária.
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXII e XXIII; CPC, arts. 300 e 561.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 824129/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 23/2/2016; TJMT, AI n. 1013402-17.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Sabóia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4/9/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MÁRCIO PAULINO CONCEIÇÃO
contra a decisão proferida nos autos da
ação de reintegração de posse e demolitória com pedido de mandado liminar
n. 1002089-54.2025.8.11.0055, proposta pelo
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
, que deferiu parcialmente a liminar para determinar a reintegração do Município na posse do terreno objeto da demanda, condicionando a manutenção da liminar, bem como futura autorização para demolição da edificação, à apresentação de plano de destinação da área pela municipalidade, no prazo de 30 (trinta) dias.

Aduz que para conceder a liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse, requisitos estes que não foram comprovados pelo Município de Tangará da Serra.

O agravante assevera que o Município de Tangará da Serra alegou que o lote 14, quadra 19, do Residencial Morada do Sol havia sido alienado à Senhora Edileuza Vezetiv da Silva Souza e ao Senhor Robson Ribeiro de Souza, transferindo-se a posse do imóvel aos adquirentes. Aduz, ainda, que embora o Município tenha alegado a rescisão contratual por inadimplemento dos compradores, a posse do bem imóvel jamais retornou ao domínio municipal, tanto que o ente público somente teve ciência da ocupação pelo ora agravante por meio da notificação do embargo da obra.

Afirma ser proprietário e possuidor do imóvel desde 3/8/2015, não se configurando como mero invasor recente. Sustenta, assim, a necessidade de dilação probatória para demonstrar a efetiva existência da posse pretérita e do alegado esbulho, uma vez que não se pode aferir a posse exclusivamente com base no título dominial.

Requer o provimento do recurso para que seja indeferida a liminar concedida nos autos de origem.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 279405863).

O Município de Tangará da Serra deixou transcorrer o prazo sem contrarrazões (Id. 290606395).

A Procuradoria-Geral de Justiça consignou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 290957363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Em breve síntese, na origem, trata-se de
ação de reintegração de posse e demolitória com pedido de mandado liminar

ajuizada pelo
Município de Tangará da Serra

em desfavor de
Márcio Paulino da Conceição
, a qual pretende, no mérito,
a reintegração de posse do imóvel: lote 14, quadra 19, Jardim Morada do Sol,

Município de Tangará da Serra – MT, bem como a condenação do réu na obrigação de demolir às suas próprias expensas todas as edificações erguidas dentro da área (Primeira Instância, Inicial, Id. 185908682).

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a liminar para determinar a reintegração do Município de Tangará da Serra na posse do terreno objeto da demanda, sob o fundamento de que está devidamente comprovado que o imóvel pertence ao Município e que o agravante o ocupa de maneira injusta e irregular, em síntese, nos seguintes termos:

[...] No caso em questão, entendo que está devidamente comprovado que o imóvel pertence ao município e que o requerido o ocupa de maneira injusta e irregular, a justificar o reconhecimento da probabilidade do direito.

O perigo da demora igualmente está presente. A ocupação irregular de imóvel público, máxime aqueles destinados a concretização do direito de habitação à população de baixa renda, como é o objeto do feito, conspurca contra toda a sociedade e a ordem pública, devendo ser reprimido de maneira célere e eficaz.

A área, no entanto, não pode ficar abandonada pela municipalidade, sob risco de nova ocupação irregular ocorrer em curto espaço de tempo. Assim, à vista da localização e destinação inicial do terreno, deve o município apresentar plano de utilização ou gestão do lote urbano de sua propriedade.

Diante do exposto, defiro em termos o pedido liminar apresentado pelo Município de Tangará da Serra/MT, para determinar a reintegração do Município na posse do terreno objeto da demanda, condicionando a manutenção da liminar, bem como futura autorização para demolição da edificação, à apresentação de plano de destinação da área pela municipalidade no prazo de 30 (trinta) dias. [...]. (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 186259838).

No presente recurso, o agravante pretende modificar a decisão singular, para que seja indeferida a reintegração de posse, ao menos até que seja realizada instrução probatória.

No caso, os documentos constantes dos autos na origem - abaixo transcritos -, demonstram, a
priori,
que o

lote 14, quadra 19, Jardim Morada do Sol,
pertence ao
Município de Tangará da Serra – MT, portanto,
se trata de bem público:

i
) inteiro teor da matrícula n. 27.122, registrada no 1o Serviço de Notas e Registro da Comarca de Tangará da Serra, a qual dispõe que o Município de Tangará da Serra é o legítimo proprietário do imóvel (Primeira Instância, Id. 185908687).

ii
) contrato de compromisso de compra e venda do imóvel
lote 14, quadra 19, Jardim Morada do Sol,

Município de Tangará da Serra – MT
, pactuado entre o Município de Tangará da Serra (compromitente vendedor) e Edileuza Vezetiv da Silva (compromissária compradora), firmado em 9/12/2007 (Primeira Instância, Id. 185908689 – fls. 8/10); e

iii
) termo de rescisão unilateral do instrumento particular de compromisso de compra e venda supracitado, datado de 10/11/2015, em razão do descumprimento das obrigações por parte da compromissária compradora (Primeira Instância, Id. 185908689 – fls. 2/3).

Por sua vez, o agravante Márcio Paulino da Conceição, para comprovar que é residente e propriedade do imóvel, apresentou apenas fotografias do bem, nota fiscal de compra de material de construção datada de 3/8/2015 e fatura de energia elétrica.

Dessa forma, verifica-se que os elementos apresentados sugerem que o agravante não se cuida de proprietário do lote ocupado, nem possuidor, mas simples detentor do bem público.

Em que pese a alegação do agravante de ausência dos requisitos cumulativos para a concessão da liminar possessória — posse anterior, esbulho, data do esbulho e perda da posse —, não assiste-lhe razão, pois, tratando-se de
bem público
, regido pelo regime jurídico de direito público, o Município
não se submete aos requisitos da proteção possessória típica do direito privado
, haja vista que
não se trata de defesa da posse em sentido estrito, mas da tutela da função pública do bem e da necessidade de sua proteção contra ocupações ilegítimas
.

No ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem compartilhando o entendimento de que
a utilização de bens públicos não induz posse, mas mera detenção pelo particular, razão pela qual não se revela possível a utilização dos meios de defesa possessória por esse particular para proteger a sua utilização
, nem mesmo poderá pleitear indenização ou se valer do direito de retenção pelas benfeitorias realizadas no imóvel público (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 824129/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 23/2/2016).

Nesse sentido:

[...] 1.
Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a ocupação privada de bem público não evidencia posse (nova ou velha), mas, sim, mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção
, pois “
admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público
” (REsp n. 1.183.266/PR, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 10/5/2011, DJe de 18/5/2011). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 2735331/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina,
julgado em 24/3/2025
).

[...] DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
. LIMINAR DEFERIDA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA.
BEM

PÚBLICO
. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MERA DETENÇÃO.
POSSE
VELHA.
POSSE
NOVA. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

2.
A concessão da medida liminar de reintegração de
posse
está fundamentada na comprovação de que os agravantes se encontram sobre
bem

público
, cuja ocupação caracteriza mera detenção, sem gerar direito à indenização por eventuais melhorias executadas no
imóvel
.
3. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que, tratando-se de
bem

público
, a diferenciação entre
posse
nova e
posse
velha é irrelevante para o deferimento da medida liminar de reintegração de
posse
.
Recurso conhecido e desprovido.
[...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1013402-17.2024.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Octávio Sabóia Ribeiro,
julgamento em 4/9/2024
).

Além disso, cumpre destacar que o Município de Tangará da Serra, no legítimo exercício de seu poder de polícia administrativo, procedeu ao embargo da obra irregularmente iniciada no imóvel em litígio – lote 14, quadra 19, Jardim Morada do Sol – mediante a expedição da notificação de embargo n. 9/2023/SEPLAN. Tal medida foi adotada diante da constatação de que a construção fora iniciada sem a devida aprovação do projeto arquitetônico e sem a emissão do competente alvará de execução, em afronta à legislação urbanística municipal.

O referido embargo evidencia, ao menos nesta fase recursal, que a ocupação atual do imóvel pelo agravante é irregular e desprovida de respaldo jurídico, reforçando os fundamentos que embasam o pedido de reintegração de posse formulado pelo ente municipal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025